Tribunal: STF
Processo: RE 82326
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
- Identificação criminal datiloscópica. Consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não implica ela constrangimento ilegal, ainda que o indiciado tenha carteira de identidade. Recurso extraordinário conhecido e provido.